Tribunal: STF
Processo: RHC 199855
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC- eDOC ):
    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AFASTADA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALORADA A CIRCUNSTÂNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO JÁ CONHECIDO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONDENADO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE PENA COM A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
    Narra o recorrente que: a) foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155, caput e §1º e 4º , IV , c.c. o art 14, II, todos do Código Penal; b) o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao apelo defensivo, reconhecendo a impossibilidade de se considerar a reincidência do réu, uma vez que o trânsito em julgado da condenação teria se dado depois da prática do delito neste feito apurado, mas considerou a condenação como maus antecedentes; c) ao final, o Tribunal manteve a pena inalterada, ajustou o regime inicial para o aberto e determinou a substituição da pena corporal em restritiva de direitos; d) “há no caso concreto preclusão consumativa quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, nenhuma hipótese justifica a reformatio in pejus operada pelo TJSC”, conforme dispõe o art. 617 do CPP; e) “[o] prejuízo ao réu evidencia-se no caso concreto no fato de não ter sua pena diminuída apesar do decote da agravante da reincidência.”
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento da reformatio in pejus, promovendo o decote proporcional à exclusão da reincidência na pena imposta ao paciente.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer ementado nestes termos (eDOC 5):
    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AFASTADA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALORADA A CIRCUNSTÂNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO JÁ CONHECIDO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONDENADO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE PENA COM A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Diversamente ao que alega a defesa, o Tribunal local não inovou na dosimetria da pena, pois considerou circunstâncias fáticas reconhecidas na sentença, limitando-se a conferir-lhes definição jurídica distinta. Desse modo, a realocação de condenação anterior do paciente da segunda fase (reincidência) para a primeira fase (antecedente), sem importar qualquer agravamento no quantum da pena, não configura reformatio in pejus.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI N. 6.368/76. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA PELA NOVA SENTENÇA MANTEVE O QUANTUM DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA ANULADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado. 3. Ordem denegada” (HC 113.512, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 124.739-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).  
    “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 159.349-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2019). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente